Tribunal: STF
Processo: AO 2041
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: Agravo em ação originária. 2. Serventia Extrajudicial. Interinos. Limitação da remuneração ao teto constitucional. 3. Inovação recursal. Matéria não aventada na inicial. Preclusão consumativa. 4. Sobrestamento da ação originária no aguardo do julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários nesta Corte. 5. Litispendência. Venire contra factum proprium. Ofensa ao princípio da boa-fé processual. Reunião dos feitos. Art. 55, § 1º, do CPC. Rejeição. 6. Conexão da presente ação com o MS 29.039, de minha relatoria. Competência desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo ao qual se nega provimento. Votação acaso unânime, multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.